Tribunal: TJPA
Processo: 0823498-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823498-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLIGTON RUFINO DE QUEIROZ

AGRAVADO: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0823498-57.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: WELLIGTON RUFINO DE QUEIROZ

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS – OAB/PA 12.668

AGRAVADO: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA

ADVOGADOS: THIAGO DE MORAIS PEREIRA - OAB/PA 27.088-B, JATNIEL ROCHA SANTOS – OAB/PA 18.756 E DARLIANE ALVES NOGUEIRA – OAB/PA 33.419-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE INJUSTA. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A QUALIDADE DA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por possuidor contra decisão que, em ação reivindicatória, deferiu tutela provisória de imissão na posse ao sindicato autor, o qual sustenta a propriedade do imóvel e a posse injusta do agravante; este, por sua vez, afirma residir no local há mais de 24 anos, exercendo posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, com anuência e tolerância do proprietário, sem qualquer notificação para desocupação, tendo realizado benfeitorias permanentes, como cercas, currais, galpão em alvenaria e moradia, além de alegar configuração de usucapião e risco de dano irreversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de imissão na posse em ação reivindicatória; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da natureza da posse — se justa ou injusta, precária ou consentida — pode ser resolvida em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de propriedade compreende as faculdades de usar, gozar, dispor e reaver o bem de quem injustamente o possua, conforme dispõe o art. 1.228 do Código Civil (“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”).

4.

A ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta, sendo ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A doutrina esclarece que a propriedade envolve os elementos essenciais “jus utendi, jus fruendi, jus disponendi e rei vindicatio”, sendo esta última o direito de reaver a coisa de quem injustamente a detenha, o que pressupõe prova da injustiça da posse.

6.

A jurisprudência afirma que “a mera prova da propriedade registral não basta para o acolhimento da demanda, impondo-se a demonstração da injustiça da posse exercida pelo réu”, bem como que a posse fundada em título ou circunstâncias justificáveis pode afastar sua caracterização como injusta.

7.

No caso concreto, o autor sustenta que o réu exerce posse precária, vinculada à prestação de serviços como cuidador de animais, ausentando-se do local por períodos, o que indicaria ausência de posse qualificada.

8.

Em sentido oposto, o agravante afirma exercer posse prolongada, contínua e de boa-fé, com anuência do proprietário, sem oposição ao longo de décadas, além de ter realizado benfeitorias e estabelecido sua moradia e atividade econômica no local.

9.

A divergência substancial quanto à origem, continuidade e natureza da posse impede a formação de juízo seguro em cognição sumária, exigindo dilação probatória para apuração se a posse é justa, injusta, precária ou consentida.

10.

A concessão de imissão liminar na posse, diante desse quadro controvertido, revela-se inadequada e potencialmente gravosa, podendo gerar dano irreversível ao ocupante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. A ação reivindicatória exige prova cumulativa da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.";
"2. A concessão de tutela provisória de imissão na posse depende de demonstração inequívoca da injustiça da posse, não sendo suficiente a prova da propriedade.";
"3. A existência de controvérsia relevante sobre a qualidade da posse impõe a necessidade de dilação probatória, afastando a concessão de medida liminar."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 2049148, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 02.10.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.065258-6/002, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 26.01.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0823498-57.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: WELLIGTON RUFINO DE QUEIROZ

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS – OAB/PA 12.668

AGRAVADO: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA

ADVOGADOS: THIAGO DE MORAIS PEREIRA - OAB/PA 27.088-B, JATNIEL ROCHA SANTOS – OAB/PA 18.756 E DARLIANE ALVES NOGUEIRA – OAB/PA 33.419-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

WELLIGTON RUFINO DE QUEIROZ
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba- Pará, que deferiu a tutela provisória conforme redação abaixo visualizada:

As razões recursais aludem os seguintes núcleos argumentativos:

a.

residente e desenvolvendo atividades de criação de animis e pequenos cultivos na área apontada ao tempo de 24(vinte e quatro) anos, com anuência e tolerância do Agravado;

b.

exercício da posse mana, pacífica, contínua e ininterrupta sem ser notificado ou interpelado à desocupação;

c.

existência de benfeitorias de caráter permanente como cercas, currais, abrigo coberto para animais, galpão em alvenaria e estrutura de moradia simples;

d.

dano irreversível e desproporcional configurando
periculum in mora
inverso;

e.

necessidade da dilação probatória;

f.

inépcia da inicial e

g.

usucapião configurado fulminando a pretensão reivindicatória.

Ao final, requer:

a.

concessão do pedido de efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID 31173824).

À minha relatoria em 30.10.2025, por distribuição.

Pedido de efeito suspensivo deferido.( Pje ID 32052855).

Recurso de Agravo Interno apresentado por
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA
.( PJe ID 33419366)

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno apresentadas.( PJe ID 34234814).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0823498-57.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: WELLIGTON RUFINO DE QUEIROZ

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS – OAB/PA 12.668

AGRAVADO: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA

ADVOGADOS: THIAGO DE MORAIS PEREIRA - OAB/PA 27.088-B, JATNIEL ROCHA SANTOS – OAB/PA 18.756 E DARLIANE ALVES NOGUEIRA – OAB/PA 33.419-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com o seguinte destaque:

Artigo 1.228,
caput
, do CC

Art. 1.228
. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

Artigo 373 do CPC

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em ação judicial com pedido reivindicatório, destina-se ao proprietário a responsabilidade probatória de individualizar a área, provar a propriedade sobre o imóvel e a injusta posse de quem nela se encontra a fim de obter a posse direta e assim exercer plenamente os direitos de propriedade, a saber: uso, gozo e disposição do imóvel.

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme aduz:

A propriedade é o direito assegurado pela lei que o proprietário (pessoa física ou jurídica) tem de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, além de reaver de quem injustamente o detenha.
[1]

E continua:

Elementos constitutivos: reduzindo a propriedade aos seus elementos essenciais, positivos, ter-se-á: direito de usar, gozar, dispor e reivindicar.

Jus utendi
. Envolve o direito de usar da coisa; é o de tirar dela todos os serviços que pode prestar, dentro das restrições legais, sem que haja modificação em sua substância.

Jus fruendi
. Implica o direito de gozar da coisa, exterioriza-se na percepção dos seus frutos e na utilização de seus produtos. É, portanto, o direito de explorá-la economicamente.

Jus disponendi
. Compreende no direito de dispor da coisa; é o poder de aliená-la a título oneroso ou gratuito, abrangendo o poder de consumi-la e o de gravá-la de ônus reais ou de submetê-la ao serviço de outrem.

Rei vindicatio
. Quer dizer direito de reivindicar a coisa, é o poder que tem o proprietário de mover ação para obter o bem de quem injusta ou ilegitimamente o possua ou detenha, em razão do seu direito de sequela.
[2]

Perceba, então, a necessidade da dilação probatória em provar a qualidade da posse de quem está na área do proprietário.

Se justa ou injusta; se precária ou não; se consentida ou não autorizada, compete ao proprietário a necessária prova quanto à posse injusta, precária e não consentida de quem se encontra na área porque essa vertente forma o conjunto autorizador da ação real.

Nesse sentido.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALIENAÇÃO ANTERIOR DOS IMÓVEIS POR DAÇÃO EM PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA E PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REGISTRO NÃO EFETIVADO POR DÉBITOS FISCAIS DO AUTOR. POSSE DOS RÉUS FUNDADA EM TÍTULO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. REQUISITOS DA REIVINDICAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e reconvencionais em ação reivindicatória. O autor, proprietário registral de quatro imóveis, alegou esbulho possessório e requereu a imissão na posse. Os réus sustentaram que adquiram os imóveis de pessoa que os recebeu em dação em pagamento em 2011, tendo sido lavrada escritura pública e outorgada procuração em causa própria, embora o registro não tenha sido efetivado por pendências fiscais do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto aos pedidos de suspensão da cobrança tributária e retirada do nome do apelante de cadastros restritivos de crédito;
(ii) verificar se a posse exercida pelos réus, ainda que sem registro imobiliário, pode ser considerada injusta para fins de procedência da ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação recursal o pedido de suspensão da cobrança de IPTU e de exclusão do nome do apelante dos cadastros restritivos, bem como o pleito subsidiário de nulidade dos instrumentos contratuais, pois não foram submetidos ao juízo de primeiro grau.

4
. A ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa da propriedade, da posse injusta e da identificação do bem (CC, art. 1.22
8).

5. A mera prova da propriedade registral não basta para o acolhimento da demanda, impondo-se a demonstração da injustiça da posse exercida pelo réu.

6. Os réus comprovam deter posse fundada em título jurídico (escritura pública de compra e venda e procuração em causa própria outorgada pelo autor), ainda que a transferência registral não tenha sido concluída por débitos
fiscais do próprio apelante.

7. A ausência de registro não torna injusta a posse, pois o autor reconheceu a alienação mediante dação em pagamento e não impugnou a validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inovação recursal é vedada em apelação, sob pena de supressão de instância.";

"2. A ação reivindicatória exige prova da propriedade, da individualização do bem e da injustiça da posse, sendo insuficiente apenas o registro dominial.";

"3. A posse exercida com base em título jurídico, ainda que sem registro imobiliário, não se qualifica como injusta para fins de reivindicação.".

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.245 e 685; CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867008, Ap. Cív. 07024147420228070005, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 22.05.2024, DJE 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1867137, Ap. Cív. 07052806720228070001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2ª Turma Cível, j. 22.05.2024, DJE 05.06.2024.

(Acórdão 2049148, 0700648-90.2021.8.07.0014, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) Destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REINVINDICATÓRIA -
POSSE INJUSTA - NÃO COMPROVADA.
I. A ação reivindicatória é uma espécie de ação judicial prevista no direito processual civil, cujo objetivo é a recuperação da posse de um bem que se alega ser próprio, ou seja, a ação é utilizada para reaver a coisa de quem a detenha indevidamente. Para isso, o autor da ação precisa provar três requisitos: ser o legítimo proprietário do bem, que o réu está na posse do mesmo, e que essa posse é injusta. Hipótese em que a posse injusta da Ré não foi comprovada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.065258-6/002, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2024, publicação da súmula em 30/01/2024). Negritei.

Caso concreto.

A demanda recursal não debate a propriedade da área em que
WELLIGTON RUFINO DE QUEIROZ
reside e exerce sua atividade econômica ao tempo de 24(vinte e quatro) anos, conforme argumento visualizado:

O agravante é possuidor de uma área localizada no Parque de Exposições de Itaituba, situada à Rodovia Transamazônica, s/n, Km 4,5, Bairro Mesquita, onde reside e mantém atividades de criação de animais e pequenos cultivos há mais de vinte e quatro anos, de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta.( PJe ID 31173824)

Propriedade de
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA
comprovada pela certidão positiva de registro de propriedade emitido pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Itaituba segundo visualização:

Todavia, a prova da qualidade da posse – se justa ou injusta; se precária ou não precária; se autorizada ou não autorizada; se consentida ou não consentida – em minha intelecção exige o necessário debate cognitivo a ser feita em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Assim afirmo dada a divergência qualitativa na apontada posse direta de
WELLIGTON RUFINO DE QUEIROZ
sobre a área que ocupa.

Exemplificando.

Na ação judicial proposta,
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA
coloca o Agravante como prestador de serviço que deixa o local por meses, retornando posteriormente:

No ano de 2008, o Sindicato decidiu construir, dentro no imóvel da entidade, um local para alojamento e cuidados com os cavalos dos associados. Nesse contexto, os associados que utilizavam a área pagavam ao Réu para atuar como cuidador dos cavalos, tratando dos animais, nessa área construída pelo sindicato.

Desde essa época, o Réu trabalha prestando serviço aos associados do Sindicato. Ocorre que, de tempos em tempos, o Réu deixa a cidade, passando meses fora do Estado, retornando posteriormente. Segundo a Diretoria do Sindicato, da última vez que se tem notícia de que o Réu deixou a cidade, foi no ano de 2023.( PJe ID 143549917 – ProceComCiv 0803368-71.2025.814.0024)

Da forma colocada, o Agravante parece deter a posse injusta, não autorizada e precária da área identificada em vermelho:

Com metragem indicada na planta de situação do imóvel.

Entrementes, rebate a qualidade da posse pelo tempo de permanência na área e o que nela beneficiou, registra-se:

A ocupação teve início com a anuência e tolerância da própria administração do Parque, em período no qual o imóvel se encontrava sem destinação específica e sem uso direto pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Itaituba. Durante todo esse tempo, o agravante jamais foi notificado a desocupar o local, advertido ou interpelado judicialmente, mantendo-se em posse pública, ostensiva e de boa-fé, circunstância amplamente reconhecida pela comunidade local e pelos vizinhos.

No imóvel, o agravante ergueu benfeitorias de caráter permanente, tais como cercas, currais, abrigo coberto para animais, pequeno galpão em alvenaria e estrutura de moradia simples, dotada de energia elétrica e abastecimento básico. Essas construções representam o único patrimônio familiar e a base de sustento econômico do agravante, que sobrevive da criação e comercialização de equinos e bovinos mantidos no local.( PJe ID 31173824).

As distinções na predicação da posse precisam ser decodificadas e far-se-á em sede de cognição exauriente perante o julgador primevo a não comportar maiores digressões.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para, em reforma da Objurgada, indeferir o pedido de tutela provisória por revogar a liminar de imissão na posse segundo fundamentação exposta.

Prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto por
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.681. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 26 mar. 2026.

[2]

Ibidem
, p. 681.

Belém, 27/05/2026